Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos embargados. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir contradição no acórdão pois “alterou, de ofício, os honorários advocatícios fixados em primeira instância, mesmo não tendo os Apelantes, em momento algum, recorrido quanto a este assunto”.

2. Em que pese a alegação do embargante, insta salientar que a fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 2.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 2.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

3. Desta feita, não prospera a alegação de contradição pelo fato de o acórdão alterar, de ofício, os honorários advocatícios fixados pela sentença, porquanto podem e devem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública e quando for necessário alinhar aos parâmetros legais, na forma do art. 85, § 2o e §8o, do CPC

4. Embargos de declaração rejeitados.